Tribunal: TCU
Processo: 045.429/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 748/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da representação da então Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo - Secex/ES envolvendo a execução de contratos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA/ES. Considerando que por meio do Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara , foram exaradas as seguintes medidas: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA/ES que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 1.7.1.1. adote, se ainda não o fez, as medidas administrativas para caracterização ou elisão dos danos relativos aos contratos com indícios de irregularidades celebrados ao longo dos exercícios de 2012 a 2017, instaurando, se necessário, no referido prazo, a competente Tomada de Contas Especial, ou representando os fatos ao Tribunal de Contas da União, na hipótese de se constatar a ocorrência de graves irregularidades ou ilegalidades de que não resultem dano ao erário, nas formas definidas na IN/TCU 71/2012; 1.7.1.2. informe a este Tribunal as conclusões das providências adotadas em cumprimento ao determinado no item 1.7.1.1; 1.7.2. Determinar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) que, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, exerça a fiscalização de sua competência junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA/ES, com vistas a acompanhar o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1 deste acórdão, bem como adote as demais providências de sua alçada, nos termos da IN/TCU 71/2012; 1.7.3. Encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada da instrução de peça 49, ao Confea e ao CREA/ES, a fim de subsidiar o cumprimento das determinações ora expedidas. Considerando que a fim de dar cumprimento ao item 1.7.1 do aresto, o CREA/ES constituiu comissão de sindicância e inquérito para apurar os indícios de irregularidade apontados por este Tribunal; Considerando que após a realização das oitivas das empresas prestadoras de serviços ao CREA/ES, a comissão de sindicância e investigação concluiu que não houve dano ao erário acerca dos fatos apurados com a devida ratificação pelos dirigentes do Crea/ES (peças 33 e 34); Considerando que por meio do Ofício no 1643/2021/CONFEA, de 4/8/2021, o Confea solicitou acesso aos presentes autos bem como ao TC Processo 027.855/2018-0 (peça 40), como interessado, a fim de dar cumprimento ao Item 1.7.2 da deliberação supra; Considerando que a análise promovida pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) concluiu pelo cumprimento das determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara (peças 43-45); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a" e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara ; e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 027.855/2018-0 , com fundamento no inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009. 1. Processo TC- Processo 045.429/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Joao de Carvalho Leite Neto (19.914/OAB-DF), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo.